Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708845-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MIRANDA ALVES AGRAVADO: GISLAINE DELMIRO PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX MIRANDA ALVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração, danos materiais e pedido de tutela de urgência (Processo n.o 0702489-63.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela de urgência que visava à reintegração de posse. Na petição de ID no 70657787, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador